Tribunal: TJDFT
Processo: 0752438-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752438-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Alberto dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer), processo n. 0749159-56.2024.8.07.0001, proposto em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, na qual indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização e custeio do procedimento cirúrgico de prostatovesiculectomia radical por via laparoscópica assistida por robô, prescrito por seu médico assistente. Eis a r. decisão agravada (ID 217366223 da origem): “Defiro a prioridade na tramitação por ser o autor pessoa idosa. Recebo a inicial e emenda. Emenda substitutiva ao id 217288724, com base na qual retifico o valor da causa para R$ 15.000,00. Passo à análise da tutela de urgência. O autor argumenta, em síntese, que foi diagnosticado com câncer de próstata com alta agressividade, tendo sido indicado pelo médico assistente a realização de procedimento cirúrgico curativo (prostatovesiculectomia radical) por via laparoscópica assistida por robô (cirurgia robótica) para o dia 27.11.2024. Todavia, a CASSI negou cobertura, alegando que "abordagens cirúrgicas que utilizam técnica por Sistema Robótico Assistido não possuem cobertura contratual obrigatória, nos termos da Resolução Normativa RN no 465 da ANS". Alega que o rol da ANS é exemplificativo, sendo que ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, uma vez que esta prerrogativa é dada, por lei, ao profissional médico que acompanha o paciente. Afirma que a negativa gerou danos morais. Requer, em sede de tutela de urgência, que a ré seja obrigada a cobrir todo o procedimento cirúrgico robótico solicitado pelo médico que acompanha o autor. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a presença dos requisitos legais. No caso, a recusa de cobertura do tratamento prescrito ao requerente é baseada no argumento de que a técnica do procedimento - cirurgia robótica - não possui cobertura obrigatória segundo o rol da ANS e, consequentemente, tampouco no contrato. Assim, não houve negativa em relação ao procedimento em si mas em relação à modalidade prescrita pelo médico assistente (auxílio com robô). A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, desde que observados os requisitos dispostos no §13 do art. 10 da referida Lei, quais sejam: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso, em análise preliminar e superficial, verifica-se que o relatório fornecido pelo médico responsável pelo tratamento do requerente não indica situação de urgência/emergência (art. 35-C, incisos I e II da Lei 9.656/1998) e ainda não há nos autos comprovação da eficácia do tratamento baseada em evidências científicas e plano terapêutico (primeira exigência do art. 10, §13, da Lei 9.656/1998). Pelo contrário, consta da Portaria n. 74 do Ministério da Saúde, de 12 de dezembro de 2018, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS (CONITEC), ao avaliar o uso do sistema robótico para prostatectomia em oncologia, decidiu pela sua não incorporação. Portanto, inexiste, ainda, comprovação de que haja recomendação de no mínimo um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, conforme exigência legal (segunda exigência do art. 10, §13, da Lei 9.656/1998). Nesse sentido: "a recomendação final da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec, em decisão unanime, foi no sentido de não incorporar o procedimento prostatectomia radical assistida por robô em pacientes com câncer de próstata localizado. E acrescentou que a consulta pública não agregou informações adicionais ao relatório de modo a alterar a recomendações preliminares, pois não foram verificadas evidências científicas que demonstrassem diferença significativa da prostatectomia radical assistida por robô em desfechos oncológicos" (Acórdão 1780575, 0725566-84.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 16/11/2023.). Assim, não se trata de negar o melhor tratamento ao paciente, mas de constatar nessa fase inicial que ainda não há evidências científicas que comprovem a superioridade do tratamento pretendido em face da modalidade tradicional constante do contrato e do rol da ANS. A propósito, precedente deste Tribunal: "Apreendido que os procedimentos de cirurgia prostatectomia laparoscópica e herniorrafia inguinal laparoscopia pela técnica robótica, [...] qualificado pelo órgão setorial nacional - Anvisa - como de natureza experimental, não contando, pois, com indicativo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde nem estando compreendida nas coberturas contratadas, não subsiste embasamento normativo apto a conferir plausibilidade ao direito invocado pelo consumidor visando obrigar a operadora do plano de saúde que contratara a cobrir as intervenções que lhe foram prescritas sob aquela conformação técnica, tornando inviável que lhe seja assegurada a cobertura demandada em ambiente antecipatório por ausência dos pressupostos inerentes às tutelas provisórias, notadamente a plausibilidade do direito invocado." (Acórdão 1798946, 0729950-41.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Desse modo, nesta análise inicial e perfunctória dos autos, não é possível verificar a ocorrência de qualquer irregularidade nos procedimentos praticados pelo plano de saúde, diante dos regramentos acima expostos, análise que exige maior dilação probatória, o que, por si só, impede a concessão da medida liminar pleiteada pelo autor. Assim, revela-se imprescindível exame mais aprofundado e exauriente, após a instrução do feito, para resolução adequada da questão. Portanto, em sede de cognição sumária é temerário a concessão da tutela, uma vez que, a despeito do quadro clínico do autor, é necessário apreciar se a conduta médica delineada pelo especialista indicado pela autora é ou não efetiva para o tratamento da condição clínica apresentada. Assim, resta necessário o aguardo da marcha normal do processo a fim de que, após a dilação probatória necessária ao caso, seja determinada ou não a necessidade da cirurgia pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Inconformado, o autor recorre. O agravante relata ser portador de câncer de próstata, tendo recebido indicação médica para a realização de cirurgia de prostatovesiculectomia radical por via laparoscópica assistida por robô. Alegou que a técnica assistida por robô apresenta vantagens significativas em relação à cirurgia convencional, tais como maior precisão, menor risco de complicações, menor sangramento intraoperatório e menor tempo de internação hospitalar, proporcionando melhores resultados funcionais e menor impacto na qualidade de vida. Aduz que o plano de saúde agravado negou a autorização do procedimento sob a justificativa de que abordagens cirúrgicas utilizando sistema robótico assistido não possuem cobertura contratual obrigatória, conforme previsto na Resolução Normativa no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Diante disso, o agravante ajuizou a ação de obrigação de fazer, buscando o custeio da cirurgia. Afirma, ainda, que a negativa do plano de saúde sob o argumento de ausência de cobertura contratual viola os direitos do consumidor e não se compatibiliza com os avanços da ciência médica. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para autorizar o procedimento indicado, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 67103825. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que a controvérsia demanda instrução probatória, especialmente para aferir a extensão da cobertura contratual e a necessidade do procedimento indicado em substituição à técnica convencional prevista no rol da ANS. O art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe sobre os critérios para a cobertura de procedimentos não previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), assim estabelece: "Art. 10. É vedada a exclusão de cobertura para tratamento de doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças pela Organização Mundial de Saúde. (...) § 13. Quando o procedimento ou tratamento prescrito pelo médico ou odontólogo assistente não estiver incluído no rol de procedimentos e eventos em saúde atualizado pela ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora, desde que preenchido um dos seguintes requisitos: I - Existência de comprovação de eficácia, à luz das ciências da saúde, com base em evidências científicas e plano terapêutico; II - Existência de recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec); ou III - Existência de recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam observadas as condições de sua aplicação no território nacional." Neste exame de cognição sumária, diante da ausência de demonstração, de plano, quanto ao cumprimento das exigências do art. 10, §13, da Lei no 9.656/98, reforça a necessidade de maior aprofundamento probatório. Ademais, sobreleva-se que, muito embora o método prescrito pelo médico assistente evidencie vantagens clínicas, por outro lado não indica situação de urgência ou emergência que justifique a autorização em caráter liminar. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito ativo, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator